Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703671-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARCOS NOGUEIRA CHAGAS, ESPÓLIO DE CARLA GIANINNE PEREIRA MEDINA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR FLAVIO PEREIRA MEDINA EMBARGADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28932003) opostos por Espólio de Marcos Nogueira Chagas e Espólio de Carla Gianinne Pereira Medina em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ante Acórdão (ID 28616945) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2021 16:26:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador